Tribunal: STF
Processo: AP 1098
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 22/8/2024, nos autos do INQ 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houvesse consenso entre as partes, firmarem acordo.



    Em 8/12/2023, o réu revogou o mandato outorgado à advogada constituída nos autos (petição STF nº 137.186/2023) e, em 5/1/2024, juntou aos autos manifestação intitulada “Carta para a Eternidade” e outros documentos (petição STF nº 418/2024).



    Intimada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República requereu a “intimação do réu, a fim de que regularize sua representação, por meio a constituição de outro advogado, sob pena de encaminhamento à Defensoria Pública da União” (petição STF nº 3.932/2024).



    Deferido o requerimento, o réu deixou de constituir advogado.



    Em 18/3/2024, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa do réu, requereu a instauração de insanidade mental, sob os seguintes fundamentos (petição STF nº 29.169/2024):



    “No período em que esteve sem defesa técnica no processo e passou a promovê-la por conta própria, o réu verteu diversas manifestações que incutem dúvida fundada sobre a própria integridade mental. Tal comportamento se manifestou de maneira mais evidente na ocasião em que, em sua defesa, apresentou argumentos que se distanciam significativamente de uma lógica jurídica ou factual aceitável, recorrendo a associações baseadas em numerologia, referências históricas descontextualizadas e interpretações pessoais de eventos atuais, sem qualquer relação aparente com o mérito do caso.



    Além de demonstrar uma interpretação peculiar dos fatos, o réu prossegue estabelecendo conexões fundadas em numerologia entre a fundação de Brasília, a história de Roma, eventos marcantes da história brasileira e global, incluindo referências à religião e à cultura pop, como os X-Men, de uma forma que parece desassociada da realidade e do contexto processual. Tal abordagem não apenas reflete uma compreensão distorcida e descontextualizada dos fatos, mas também sugere uma incapacidade de compreender o mundo forma racional e a natureza de sua conduta. Eis alguns exemplos:



    (...)



    Essas falas parecem evidenciar uma incapacidade do réu de compreender o caráter de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento. É o caso, portanto, de instauração de incidente de insanidade mental, a fim de assegurar-lhe uma avaliação psiquiátrica imparcial e qualificada, que possa atestar sua condição mental.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    No caso da presente ação penal, o pedido da Defesa foi formulado com fundamento no conteúdo das peças produzidas nestes autos pelo próprio réu, apresentando argumentos confusos e desconexos, com referências a elementos divorciados do contexto processual.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela Defesa e DETERMINO A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO-LEGAL destinado à verificação de sanidade mental do réu MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO.



    DELEGO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas, a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista às partes para apresentação de quesitos, marcação do exame, e demais atos de praxe, inclusive a nomeação de curador ao acusado, se necessário.



    As providências deverão ser adotadas no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 150, § 1º, do CPP.



    Oficie-se, imediatamente, ao Juízo da Execução da Comarca de São João Del-Rei/MG.



    SUSPENDO O TRÂMITE desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Cumpra-se.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente